Tribunal: TJSP
Processo: 0001333-22.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001333-22.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
TIAGO GUILHERME DA SILVA MACHADO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento aos recursos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-22.2018.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001333-22.2018.8.26.0530.
Apelantes/Apelados: Tiago Guilherme da Silva Machado
Ministério Público.
Controle no 1.826/2018 – 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
Voto no 41.486 – Relator.

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 139/148 acrescenta-se que o Juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto condenou Tiago Guilherme da Silva Machado a cumprir pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (no regime inicial semiaberto), e a pagar 11 (onze) dias/multa, no piso, por
infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformados, Ministério Público e réu recorrem em busca de reforma da
decisão.

O
órgão
acusatório
requer a
majoração da
pena porque presentes duas
qualificadoras, uma das quais deve ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável, e porque o réu é
duplamente reincidente; e a fixação do regime prisional fechado.

O réu, por sua vez, insiste na absolvição, com o reconhecimento do princípio da
insignificância, porque se trata de subtração de quatro torneiras avaliadas em R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), ou
pela falta de provas da sua participação, o que não se supõe pelo fato de ter sido reconhecido pela vítima como o
condutor do veículo; negou o dolo e explicou o ocorrido. Subsidiariamente pretende o reconhecimento da confissão e a
compensação com a reincidência, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral
de
Justiça opinou
pelo
provimento daquele manejado pelo órgão acusatório.

É o relatório.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o,
incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 08:28 horas, na Rua Luis Barreto,
no 804, Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, agindo em concurso e unidade de desígnios com três indivíduos não
identificados, mediante fraude, subtraiu para si 04 (quatro) torneiras de pia, marca Burlex, avaliadas em
R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), pertencentes ao estabelecimento comercial “MA Lorenço Hidráulico – ME”.

De acordo com a denúncia, o réu e os comparsas compareceram ao endereço
mencionado ocupando um veículo Ford/Escort, e enquanto o acusado e uma agente permaneceram no interior do
automóvel dando cobertura para garantir o sucesso da empreitada, avisando àqueles em caso de necessidade, os outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-22.2018.8.26.0530 -Voto no
3
dois agentes ingressaram na loja. Na sequência, um deles passou a distrair o funcionário da loja, questionando a respeito
de dois determinados produtos visando diminuir sua vigilância, o outro subtraiu as torneiras que estavam expostas para
venda. Ocorre que o funcionário percebeu o furto e gritou, fazendo com que o agente que havia se apossado das torneiras
corresse, fugindo no automóvel conduzido pelo réu. O outro comparsa ainda permaneceu no local, mas fugiu em
seguida. A polícia foi acionada, e na posse das informações fornecidas pelo funcionário da loja a respeito das
características do veículo utilizado na fuga, inclusive das placas, milicianos conseguiram abordar e identificar o
acusado.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls.
21/23), no auto de avaliação indireta (fls. 48) e na prova oral.

Interrogado na fase extrajudicial, o réu negou envolvimento no furto, dizendo que
reside em outra cidade (Brodoswki) e foi até Ribeirão Preto comprar entorpecente, por ser usuário. Nenhum objeto foi
encontrado na sua posse (fls. 20).

Em juízo ele tornou a negar a subtração, alegando que estava na cidade, na favela
do brejo, usando drogas há dois dias, quando acabou seu dinheiro. Outros usuários propuseram colocar combustível no
seu veículo e fornecer-lhe droga para que os levasse até uma loja no centro para fazerem compra. Aceitou a proposta, um
casal e outro rapaz ingressaram no veículo, os dois homens desembarcaram e permaneceu no seu interior com a menina.
Posteriormente somente um dos rapazes retornou e pediu para “tocar o carro”. Algum tempo depois foi abordado pelos
policiais, explicou que não conhecia aqueles indivíduos e nada sabia sobre o ocorrido, salientando que o representante da
loja não o reconheceu. Viu outro rapaz do lado de fora, gritando algo que não conseguiu ouvir direito. Por fim, disse que
somente na delegacia tomou conhecimento que furtaram as torneiras.

Gabriel Conrado Oliveira, representante do estabelecimento vítima, declarou
que uma hora depois que abriu a loja apareceu uma moça indagando a respeito do nome de uma rua paralela. Ela ficou
observando o interior da loja e foi embora. Vinte minutos depois chegou um rapaz, que o indagou a respeito de alguns
produtos, estava sozinho na loja e fez o atendimento. No momento em que se dirigia ao caixa para finalizar o
atendimento, notou que estavam subtraindo as torneiras. Gritou, o rapaz correu e viu quando ele ingressou no veículo,
ocupado por aquela moça já citada e conduzido pelo réu. Na loja ainda ficou aquele suposto cliente, e até então
desconhecia o envolvimento dele. Acionou a polícia e viu imagens das câmeras de segurança, observando a participação
de todos os agentes. O veículo foi localizado e era ocupado pelo réu. As torneiras não foram recuperadas. Um dia antes o
mesmo rapaz que pegou as torneiras praticou outro furto no local, o que constatou pelo desaparecimento de outros
produtos e confirmou ao ver as imagens das câmeras de segurança. Por fim, confirmou o reconhecimento do
réu realizado na delegacia.

Os policiais militares
Cassio Henrique Botechia e
Milton
Custódio
de
Oliveira disseram que foram acionados para atenderem a ocorrência, estiveram na loja e o funcionário informou que viu
o furto das torneiras, gritou, o agente correu e ingressou no veículo. O funcionário conseguiu ver os ocupantes e anotou a
placa, possibilitando a localização do automóvel, conduzido pelo réu. Indagado, ele admitiu informalmente
envolvimento no crime, dizendo que sua função consistia em levar os agentes até o estabelecimento, recebendo o
pagamento em drogas. No mais, confirmaram que a vítima reconheceu o acusado como o motorista do veículo utilizado
na fuga. Disseram que o local da abordagem era muito utilizado por usuários de “crack” e que o réu alegou conhecer os
demais agentes dali mesmo. Por fim, afirmaram que não o conheciam, e que o representante do estabelecimento disse
que um dos agentes o distraiu, passando-se por cliente, enquanto o outro subtraiu as torneiras.

Dessa forma, a despeito das sempre valiosas considerações da douta Defensoria
Pública, não tem pertinência a tese de falta de provas, pois o réu foi visto conduzindo o veículo utilizado na fuga, a
vítima o reconheceu, e no momento da abordagem os policiais disseram que ele confessou informalmente o
envolvimento no furto, alegando justamente que receberia pelo “serviço” com o fornecimento de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-22.2018.8.26.0530 -Voto no
4
E do princípio da insignificância não se pode cogitar, porque além de o réu
ostentar condenação definitiva por tráfico (é reincidente, fls. 78/80), o valor das torneiras não é assim tão irrisório, não
foram recuperadas e há notícia de outro furto um dia antes, por um dos comparsas dele, contra o mesmo estabelecimento
comercial. Além disso, o réu disse aos policiais que aceitou conduzir os demais agentes ao local e dar-lhes fuga para
receber droga.

A conduta do réu, portanto, não pode ser considerada insignificante, com pouca
expressão no âmbito do Direito Penal, a ponto de justificar a incidência do princípio da insignificância.

Mantida a condenação, passa-se à análise do recurso ministerial.

A pena-base permaneceu no mínimo legal, e a presença de duas qualificadoras no
furto – concurso de agentes e fraude, devidamente comprovados pela prova oral colhida em contraditório – não
acarreta necessariamente a automática exacerbação da sanção, tal qual se dá no roubo, por exemplo, como têm sido
decidido por E. Câmara e também pelos Tribunais Superiores.

No mais, a certidão de fls. 78/80 aponta a existência de apenas uma condenação
definitiva (tráfico), porque não há notícia do trânsito em julgado da outra condenação, além de ser caso
mais antigo (2013), com condenação apenas a sanção pecuniária.

Na segunda fase fica mantido o aumento de 1/6 pela comprovada reincidência,
e não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não confessou espontaneamente a autoria do
delito.

A substituição realmente não é socialmente recomendável, pois o réu havia
sido definitivamente condenado por tráfico e vinha se dedicando à prática de furtos.

O regime prisional semiaberto, contudo, fica mantido, porque a despeito da
reincidência do réu, o dolo ficou dentro da normalidade, incidindo o enunciado da Súmula no 269, do Superior Tribunal
de Justiça, dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual
ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Guilherme de Souza Nucci salienta que a Súmula está em vigor e que “essa
posição harmoniza-se com o entendimento de que penas curtas, quando cumpridas em regime fechado, somente
deterioram ainda mais o caráter e a personalidade do sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do que positivos.
Por isso, o entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de valor acerca das condições
pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito de
reincidente, no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores a quatro anos” (Código Penal Comentado,
10a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 340 – grifos da reprodução).

Celso Delmanto e outros apontam que “O disposto no art. 33, § 2o, a e c, do CP
impõe o regime inicial fechado ao réu reincidente. Há, porém, que se atender às particularidades do caso, sob pena de
ofensa ao princípio da individualização da pena, como na hipótese de reincidente condenado a um ano de reclusão por
tentativa de furto, com regime inicial semiaberto. É fundamental observar os requisitos objetivos e subjetivos, mesmo
quando se tratar da reincidência. não há por que dar ao réu que não demonstra possuir grau de culpa intensa, cuja
personalidade e conduta não revelam traços de periculosidade ou temerabilidade social, o mesmo tratamento dado a
quem é participante da criminalidade de alta periculosidade (STJ, ...). Se ao reincidente condenado a pena igual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001333-22.2018.8.26.0530 -Voto no
5
inferior a quatro anos não pode ser aplicado o regime aberto desde o início, não lhe nega o art. 33, § 2o, a possibilidade
de iniciar o cumprimento em regime semiaberto (TACRIM...)” (Código Penal Comentado, 8a ed., São Paulo: Saraiva,
2010, p. 221/222 – grifos da reprodução).

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento aos recursos.

FRANCISCO ORLANDO
Relator